Tribunal: TJDFT
Processo: 0762909-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Constitucional e administrativo. Recurso inominado. Servidor público. Remuneração. GAB. Enunciado 27 da TUJ. Requisitos. Comprovação. Inexistência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido da servidora e o condenou a implementar a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde em sua folha de pagamento, bem como a pagar o saldo apurado desde fevereiro de 2021. Sustenta o recorrente que a parte recorrida não faz jus ao recebimento da GAB porque não se “verificam elementos comprovando que a servidora desempenha as atividades integralmente associadas à atenção básica à saúde”.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é devido o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) à recorrida, enfermeira, lotada no NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO.
III. Razões de decidir
3. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/1992, destina-se exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Segundo o artigo 2o, I, da referida lei, é devida a GAB no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E o servidor deve cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (artigo 2o, § 1o, da mesma lei).
4. O Enunciado 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).
5. Portanto, não basta indicar o local de lotação, mas comprovar que no caso concreto a parte do processo cumpre os requisitos para o recebimento da GAB.
6. A descrição das atividades da servidora no ID 69442074, por si só, não comprova o efetivo exercício de atividades inerentes às ações básicas de saúde pela autora, nos termos exigidos pelo artigo 2o, § 1o, Lei Distrital 318/1992, e da Súmula no 27, da TUJ. Nesse sentido, o entendimento da 3a Turma Recursal é exposto nos acórdãos de no. 1970907, 1963912 e 1945535.
7. Imprescindível nessas hipóteses que a parte produza prova concreta da sua atuação com ações de atenção primária à saúde, com relatórios específicos dos atendimentos aos usuários. O simples elenco de tarefas sem o devido vínculo com a parte beneficiária não dá suporte à pretensão de recebimento da GAB.
8. Embora alguns servidores não tenham logrado êxito no recebimento da GAB, ainda que lotados no mesmo local de trabalho, é imprescindível a comprovação concreta da sua atuação em área cuja abrangência se admite o reconhecimento da GAB.
IV. Dispositivo

9. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos.
10. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

_______
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 318/1992, art. 2o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 27, da TUJ.